Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700784-98.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HENRIQUE DE SIENA BATISTA DOS SANTOS RECORRIDO: LUCINETE DOS SANTOS CUSTODIO, URIEL SANTOS SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e não conheceu do pedido contraposto. O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente foi intimada a anexar aos autos documentação apta à análise de sua condição de hipossuficiência ou, alternativamente, a recolher as custas e o preparo recursal em 48 (quarenta e oito) horas, conforme decisão de ID 51280622, tendo permanecido inerte, consoante certificações de ID 51686116 e ID 51697865. Assim, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator